Tribunal: TJDFT
Processo: 0738656-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738656-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO DE CAMPOS AMARAL, ADRIANA MUNIZ AMARAL AGRAVANTE: A. C. M. A. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O A. C. M. A., assistida por seus genitores, interpôs agravo de instrumento, com pedido liminar, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual objetivava fosse autorizada a sua matrícula em curso supletivo, com o fim de obter certificado de conclusão do ensino médio para inscrição em Instituição de Ensino Superior. A liminar foi deferida. O CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME não ofereceu contrarrazões. A Procuradoria de Justiça manifestou pelo não provimento do recurso. Intimada para comprovar a manutenção do interesse recursal, a agravante demonstrou haver concluído o Ensino Médio, acrescentando já estar matriculada na faculdade. É a síntese do necessário. DECIDO. A matéria controvertida é objeto de discussão no IRDR no 13, no qual foi ordenada a suspensão de todos os processos individuais e coletivos pendentes sobre o assunto, exceto a apreciação de medida liminar. Recentemente, o incidente foi julgado, sendo firmada a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Não obstante, a questão ainda não foi decidida definitivamente, tendo o referido julgado sido objeto de embargos de declaração, ainda pendente de publicação do acórdão. Além disso, é passível de interposição de recursos extremos, os quais são dotados de excepcional efeito suspensivo. Nessa esteira, conquanto a aplicação da tese firmada não dependa do seu trânsito em julgado, o entendimento doutrinário e jurisprudencial prevalecente é no sentido de que, em se tratando de IRDR, é prudente se aguardar a interposição ou não de recurso extremo para se a aplicar, pois, além de dotado de efeito suspensivo automático, pode ser provido, alterando-se, assim, a orientação firmada, com grave risco à segurança jurídica. Nesse sentido, a abalizada doutrina: “Outra regra específica para os recursos extraordinário e especial, quando interpostos contra o acórdão que julga o IRDR, é a previsão de que terão efeito suspensivo automático. Trata-se de mais uma previsão salutar, pois não seria adequada a aplicação imediata da tese jurídica estabelecida pelo tribunal de segundo grau na pendência dos recursos para os tribunais superiores, os quais poderiam ser providos para definir tese distinta, criando situação de grave insegurança jurídica.”. (GAJARDONI, Fernando, et. al. Execução e recursos: comentários ao CPC de 2015. [livro eletrônico]. Vol. 3. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018). G.n. Na mesma linha de compreensão, posicionou-se a Colenda Segunda Turma do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.869.867/SC, em 20/04/2021. Assim, em atenção ao princípio da segurança jurídica, confirmo a tutela recursal e suspendo o julgamento de mérito do presente recurso até eventual apreciação de recursos extremos no IRDR no 13. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator